Tribunal: TCU
Processo: 007.463/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação apresentada em razão de notícia quanto à suspensão da eficácia de carta de fiança destinada a garantir o ressarcimento de danos que teriam ocorrido na execução de contrato no âmbito das obras de construção da Linha 1 do sistema metroviário de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação apresentada pela então Secretaria de Controle Externo do Estado da Bahia em virtude de notícia encaminhada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, quanto à suspensão da eficácia de carta de fiança destinada a garantir o ressarcimento de danos que teriam ocorrido na execução do Contrato 10/04 (também nomeado SA-12), celebrado com as empresas do Consórcio Bonfim, cuja apuração se dá no bojo do TC Processo 028.499/2012-3 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. manter a medida cautelar adotada por meio do item 9.1 do Acórdão 1.605/2014-P (mantida anteriormente pelos itens 9.1 do Acórdão 64/2015-P e 9.1 do Acórdão 1.193/2018-P), em vista de não terem sido cumpridas, pelas empresas integrantes do Consórcio Bonfim, as providências indicadas em seu item 9.1.1.2 e, pela empresa MPE Montagens Especiais S.A, as providências indicadas em seus itens 9.1.1.1, 9.1.2, 9.1.2.1 a 9.1.2.6; 9.2. informar à Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB e às empresas do Consórcio Bonfim que: 9.2.1. quanto aos itens 9.1.1.1 e 9.1.2.1 do Acórdão 1605/2014-TCU-Plenário , o valor, a data de ocorrência e a forma de reajustamento são aquelas indicadas no item 9.1 do Acórdão 1769/2020-TCU-Plenário (TC Processo 028.499/2012-3 ); e 9.2.2. quanto aos itens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 1605/2014-TCU-Plenário , nos cálculos do reajustamento do saldo contratual dos itens cujos preços foram acordados em moedas estrangeiras (grupo "ps1"), são consideradas as variações, não apenas dos respectivos índices, mas, também, da cotação dessas moedas em reais nos dias acordados para os reajustamentos do Contrato 10/04 (30 de setembro de cada ano).